Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Nos termos do que dispõe o § 3o, do artigo 44, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Hipótese na qual, apesar de não configurada a reincidência específica, a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos não é recomendada, diante do crime anteriormente praticado, situação que demonstra, inclusive, a insuficiência da medida para a repressão e prevenção do crime.